Tribunal: TJDFT
Processo: 0733929-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. DESISTÊNCIA APÓS A CONTESTAÇÃO. CONSENTIMENTO DO RÉU. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. CUSTAS E HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO SEM MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou o pedido de desistência formulado pelo autor em ação popular ajuizada para impedir a renovação do Termo de Colaboração no 01/2021, firmado entre o Distrito Federal e a ANCLIVEPA/SP, sob a alegação de irregularidades. A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, afastando a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a homologação da desistência da ação popular após a apresentação de contestação, sem o consentimento do réu; (ii) estabelecer se o autor pode ser condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mesmo diante da ausência de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 485, § 4o, do CPC exige consentimento do réu para homologação da desistência da ação após a contestação, mas a jurisprudência tem flexibilizado essa exigência quando a resistência do réu é genérica e destituída de justificativa concreta.
4. Embora o réu tenha se oposto à desistência, sua manifestação foi genérica, sem demonstração de interesse jurídico qualificado no prosseguimento da ação, o que justifica a homologação mesmo sem seu consentimento.
5. A própria contestação apresentada pelo réu continha diversos pedidos de extinção do feito sem julgamento do mérito, o que contradiz sua posterior resistência ao pedido de desistência.
6. A concordância do Ministério Público, que atua como fiscal da ordem jurídica em ações populares, reforça a legitimidade da homologação da desistência.
7. A Constituição Federal, no art. 5o, LXXIII, isenta o autor da ação popular do pagamento de custas judiciais e do ônus da sucumbência, salvo comprovada má-fé, a qual não se verifica no caso concreto.
8. Inexistindo indícios de má-fé, não se pode impor ao autor a condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, em atenção à norma constitucional.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIII; CPC, art. 485, VIII e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.690.339/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 28.03.2022, DJe 31.03.2022; TJDFT, Acórdão 1391513, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 02.12.2021; TJDFT, Acórdão 1370360, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 15.09.2021.
(wi)